Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710440-79.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARINALDO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da manifestação expressa do apelante (ID 57602012), nomeio a Defensoria para assisti-lo, devendo ser notificada acerca do munus e da pauta de julgamento. BRASÍLIA-DF, 5 de abril de 2024 16:40:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora